Tribunal: TJPA
Processo: 0002711-05.2009.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.
º 0002711-05.2009.8.14.0061
ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA:TUCURUI (3ª VARA)
APELANTE:
SUNEILTON BATISTA CABRAL - Adv. Márcio Rendeiro OAB/PA 18.111
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR:
DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE RECHAÇADA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Quando o recurso de apelação é interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja, realmente, contrária à prova dos autos.
2. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
3. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, incisos III, alínea d, do CPP, não autoriza este Órgão Fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.
4. Havendo duas versões a respeito dos fatos, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso ora em análise, decidiu pela condenação do réu.
5.Uma vez que a condenação do júri popular se baseou em provas de materialidade e autoria constantes nos autos, incabível aplicar-se o princípio
in dubio pro reo.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
SUNEILTON BATISTA CABRAL
, através de advogado particular, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Tucurui, que após condenação pelo Conselho de Sentença pelo delito previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal - crime de homicídio simples, lhe impôs a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narram os fatos, que no dia 13/06/2009, por volta das 02:00h da madrugada, na rua trinta e um de março, praça do lanche, bairro Santa Isabel, em Tucurui, o recorrente
Suneilton,
após desentendimento com a vítima Everton Soares Cardoso, e aproveitando-se de que a vítima havia ido até o banheiro sozinha, a seguiu e, utilizando-se de uma arma de fogo, desferiu um tiro na vítima, causando-lhe a morte.

O réu foi pronunciado (fls. 105/107), e após regular instrução, foi condenado na forma antes relatada, em Sessão do Tribunal do Júri datada de 06/08/2015.

A defesa, inconformada, interpôs o presente recurso de apelação (fls. 415/424), onde argumenta que a decisão que condenou o apelante deve ser anulada para que outro Júri seja realizado, pois, a seu ver, esta foi manifestamente contrária à prova dos autos, ou ainda, caso não seja esse o entendimento, requer que o réu seja absolvido em homenagem ao principio
in dubio pro reo.

Em contrarrazões (fls. 438/447), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo interposto em favor do recorrente.

O feito foi primeiramente distribuído à relatoria do desembargador Rômulo Nunes, que às fls. 451, determinou sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença em todos os seus termos (fls. 453/457).

É o relatório.

À revisão da Desa. Vania Fortes Bitar em 08 de outubro de 2019.
VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
Da decisão manifestamente contrária á prova dos autos e da aplicação do princípio
in dubio pro reo
:

O Apelante protesta pela reforma da decisão do Tribunal do Júri, pois entende que a decisão dos Jurados está totalmente divorciada das provas dos autos, já que a condenação foi baseada em provas frágeis.

Inicialmente, cabe destacar que a Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto.

Destarte, o julgamento somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver
totalmente
dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova produzida.

No caso dos autos, a decisão dos jurados está em consonância com o conjunto probatório produzido, cabendo ressaltar que vigora no Júri o princípio da íntima convicção, sendo os jurados livres na valoração e na interpretação da prova.

Tenho, que no presente caso, que o acervo probatório acostado aos autos imputa ao apelante a prática delitiva, cabendo destacar a versão dos fatos apresentada pela testemunha (informante),
Gilmara de Souza Raimundo
, que afirmou perante o juízo que, no dia dos fatos estava em uma festa com o seu marido, sendo que na mesa ao lado estavam várias pessoas, dentre elas o acusado
Suneilton.

Relatou que ela e seu marido, ora vítima, foram ao banheiro, e na volta, sentiu que alguém passou a mão na sua bunda, mas não disse nada ao marido. No entanto, o seu marido viu quem havia lhe apalpado e ficou encarando e deu uma cotovelada no acusado
Suneilton
.

Mais tarde, o marido da testemunha resolveu ir ao banheiro, e ela,
¿quando eu percebi que ele estava demorando,
eu
olhei para a mesa do lado vi que os homens não estavam mais, só as mulheres, ai eu já fiquei preocupada¿. (sic)

Disse, que as pessoas que estavam na praça estavam comentando que o seu esposo e o acusado discutiram perto do banheiro, e que o acusado sai de moto, e quando voltou, já voltou disparando.

Relatou, ainda, que conversou com a moça que estava com o acusado, tendo a mesma lhe dito que era namorada do acusado, e que estava com muito medo deles brigarem porque sabia que um dos rapazes que estava com o acusado estava armado.

Falou, também que o garçom que estava atendendo ambas as mesas (dela e do acusado), disse que era melhor ela levar o marido embora daquele local, já que o acusado
Suneilton
não estava gostando nada de estar sendo encarado pela vítima.

Da prova colhida, conclui-se, portanto, que a alegação de que a decisão dos Jurados é contrária à prova dos autos não merece acolhimento. Isso porque, repita-se, somente será manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada das provas coligidas durante a instrução do feito.

Sabidamente, ao Júri Popular, dentro de sua soberania e após ter acesso a todas as provas carreadas ao feito, é lícito optar por uma das versões apresentadas. No caso concreto, o Conselho de Sentença acatou a tese sustentada pela acusação, de que o apelante praticou o crime de homicídio simples contra a vítima.

A doutrina e a jurisprudência são unânimes quanto ao entendimento de que apenas a decisão arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório coligido, será considerada manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse sentido, colaciono decisão recente desta 2ª Turma de Direito Penal:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO.ART. 121, § 2º, I, IV DO CPB. VEREDICTO CONDENATÓRIO - RECURSO DA DEFESA. (...) MERITO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE - A DECISÃO DO JÚRI QUE OPTA POR UMA DAS VERSÕES EXISTENTES NOS AUTOS NÃO PODE SER ANULADA SOB A ALEGAÇÃO DE SER CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANDO ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS. PRECEDENTES DO STJ - DOSIMETRIA. INADEQUAÇÃO DA PENA BASE AFERIDA. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO DE FORMA RAZOAVEL E PROPORCIONAL AO GRAVAME. INTELIGENCIA DOS ART. 59 E 68 DO CPB E SUMULAS 17 E 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E DE CUMPRIMENTO IMEDIATO APÓS O ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS (14 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO). DECISÃO UNÂNIME.
(...)
I - Deveria ser respeitada a competência do Júri para decidir, ex informata conscientia, entre as versões plausíveis que o conjunto da prova admita, não cabendo aos tribunais analisar se os jurados decidiram bem ou mal, mas apenas verificar se a decisão do Tribunal Popular está completamente divorciada da prova dos autos, o que não se mostrou na espécie. Destarte, reserva-se ao Júri a faculdade de apreciar os fatos e de, na hipótese de versões e teses porventura discrepantes, optar pela que lhe pareça mais razoável, reverberando com as provas dos autos. In casu, temerário não ratificar a decisão do conselho popular diante das provas postuladas que se mostraram consonantes com a tese acolhida pelo júri, devendo, neste caso, ser mantida em todos os seus termos; (...) IV - Recurso conhecido e improvido e de cumprimento mediato após o decurso dos prazos recursais. Decisão unânime. (2019.02675652-95, 205.917, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-07-02)

Assim, por estar a tese acusatória respaldada nas provas reunidas durante a instrução processual, entendo que a apelação defensiva não merece prosperar quanto ao fundamento contido na alínea "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, e também quanto ao pedido de aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator